Tribunal: TJES
Processo: 5011556-12.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011556-12.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

AGRAVADO: A. L. C. S. S.

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE MARIANA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE DECURSO CONTRA ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. APLICAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL PREVISTO NO CDC. INTERRUPÇÃO POR TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. AJUIZAMENTO DENTRO DO PRAZO. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Afasta-se a prescrição em relação à menor, uma vez que não corre contra os absolutamente incapazes, nos termos do inciso I do art. 198 c/c art. 3º do Código Civil.

2
)
Quanto à genitora, que também figura como autora na exordial, esta Corte sedimentou a aplicação do diploma consumerista nas demandas propostas por vítimas do desastre ambiental, na condição de consumidor por equiparação (
by-stander
) e, por conseguinte, do prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC.

3
)
O Termo de Ajustamento de Conduta firmado com diversas instituições públicas em 26/10/2018, no sentido de que “não haverá perecimento de direitos e pretensões das pessoas atingidas, com fundamento em prescrição”, implicou reconhecimento do direito pela empresa, na forma do inciso VI do art. 202 do diploma civil
.

4
)
Iniciado o prazo prescricional em 05/11/2015 interrompido em 26/10/2018 e recomeçado até 26/10/2023, não se há de falar em decurso do prazo quinquenal no momento da propositura da demanda, em 09/05/2023.

5)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia ao decurso do prazo prescricional da pretensão deduzida pelas agravadas
A. L. C. S. S. e Ana Cláudia Costa dos Santos
em ação indenizatória ajuizada contra a recorrente
Samarco Mineração S. A.
, em 09/05/2023, em virtude da interrupção do fornecimento de água em São Mateus, provocado pelo rompimento da barragem de propriedade da empresa.

De plano,
afasta-se a prescrição em relação à menor, uma vez que não corre contra os absolutamente incapazes
, nos termos do inciso I do art. 198 c/c art. 3º do Código Civil:

“
Art. 198. Também não corre a prescrição:

I - contra os incapazes de que trata o art. 3
º
;
”

“
Art. 3º São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 (dezesseis) anos.
”

Quanto à genitora, que também figura como autora na exordial,
esta Corte
sedimentou a
aplicação do diploma consumerista nas demandas propostas por
vítimas do
desastre ambiental, na condição de consumidor por equiparação (
by-stander
) e, por conseguinte, do prazo quinquenal previsto no art. 27 do C
D
C
, como subsegue:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DESASTRE DE MARIANA. ACIDENTE DE CONSUMO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PRESCRIÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1.
Tomando por base o entendimento já consolidado na jurisprudência desta Corte e também no âmbito do Superior Tribunal de Justiça a respeito da extensão do conceito de consumidor para vítimas de desastres ambientais como o de Mariana, a caracterizá-los como consumidor por equiparação, revela-se acertada a decisão recorrida que, com base no CDC, afastou a possibilidade de denunciação da lide na hipótese, bem como que justamente por se tratar de acidente ambiental a pretensão autoral submete-se ao prazo prescricional do CDC.
2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Data: 25/Oct/2023 Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 5002195-68.2023.8.08.0000 Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: Indenização por Dano Material)

A jurisprudência deste Sodalício igualmente sedimentou que
o

acordo celebrado
na A
ção
C
ivil
P
ública
nº
0400.15.004335-6
, homologado em 02/10/2018,

e

o
T
ermo de
A
justamento de
C
onduta -
TAC
firmado com diversas instituições públicas

em 26/10/2018,
no sentido de que “
não haverá perecimento de direitos e pretensões das pessoas atingidas, com fundamento em prescrição
”,
implicaram reconhecimento d
o direito pel
a agravante
, na forma do inciso VI do art. 202 do diploma civil,
in verbis
:

Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

[...
]

VI - por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor.

Parágrafo único. A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper.

Logo, configurada causa interruptiva do prazo prescricional,

a prescrição recomeça desde a celebração do TAC em 26/10/2018
, na esteira de recentíssimos arestos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. ROMPIMENTO DE BARRAGEM DE REJEITOS DECORRENTES DE EXPLORAÇÃO DE MINÉRIO. DESASTRE AMBIENTAL. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. AÇÃO COLETIVA. INTERRUPÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Além de interrompida a prescrição a partir do comportamento inequívoco de reconhecimento da dívida (art. 202, VI, Código Civil), tal como se configura o termo de compromisso juntado aos autos, o ajuizamento de ação coletiva que englobou todas as pretensões individuais dos atingidos também interrompe o prazo prescricional das ações individuais de indenização até o respectivo trânsito em julgado.
2. Ademais, às ações que envolvem o rompimento de barragens de rejeitos oriundos de exploração minerária, cujos atingidos são equiparados aos consumidores (art. 17 do Código de Defesa do Consumidor), aplica-se o artigo 27 do CDC, segundo o qual prescreve em cinco anos a pretensão à reparação, a partir do conhecimento do dano, o que, por si só, no caso, afasta o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral. 3. Recurso conhecido e provido.

(Data:
11/Jul/2024
Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 5005325-24.2023.8.08.0014 Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Indenização por Dano Moral)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE REJEITO DE MINÉRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL COM A CELEBRAÇÃO O TERMO DE ACORDO PELAS EMPRESAS POLUIDORAS. QUESTÃO PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL REJEITADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...] Muito embora a pessoa jurídica requerida alegue que a pretensão de indenização pelo dano moral individual decorrente do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana-ES, seria prescritível no prazo de 03 (três) anos, na forma do disposto no art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil, na realidade,
o caso atrai o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a reparação ora discutida deflui, em tese, da falha na prestação de serviços pelas pessoas jurídicas requeridas, o que autoriza o enquadramento do autor como consumidor por equiparação (bystander), em consonância com o disposto no art. 17 do Código de Defesa do Consumidor. 3) É fato notório a existência de Termo de Ajustamento de Conduta entabulado, em 26/10/2018, entre as requeridas da demanda originária e os Ministérios Públicos Federal e Estadual do Espírito Santo e de Minas Gerais, as Defensorias Públicas da União, do Espírito Santo e de Minas Gerais, no qual as pessoas jurídicas poluidoras reafirmam sua obrigação “de reparar integralmente as pessoas atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão” e que “não haverá perecimento de direitos e pretensões das pessoas atingidas, com fundamento em prescrição, na data de 05 de novembro de 2018”, o que, apesar de não caracterizar renúncia à prescrição, é suficiente para configurar causa interruptiva da prescrição, de modo que o prazo prescricional quinquenal somente tornou a fluir a partir da celebração do mencionado ajuste, obstando o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral que foi exercida pelo agravado em 08/12/2022. 4) O Termo de Transação firmado nos autos da Ação Civil Pública nº 0400.15.004335-6, de amplo conhecimento, reafirma a obrigação das empresas rés de indenizar os atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão e dispõe que o prazo prescricional, em relação aos direitos dos atingidos cujos danos ocorreram no município de Mariana/MG, começaria a fluir na data de homologação do referido acordo, qual seja, 02 de outubro de 2018. Dessa forma, mesmo tendo ajuizado a ação indenizatória originária apenas em dezembro de 2022, o autor agravado não pode ter sua pretensão obstada, haja vista a prevalência dos acordos epigrafados que importaram em interrupção do prazo prescricional nos termos do art. 202, inciso VI, do Código Civil, o que fez com que a fluência da prescricional fosse recomeçada a partir de outubro de 2018.
5) Recurso desprovido.

(Data:
10/Apr/2024
Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 5011154-28.2023.8.08.0000 Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: Responsabilidade Civil)

Fincadas essas premissas, denota-se o início do prazo prescricional em
05/11/2015
, data da tragédia ambiental, a interrupção em
26/10/2018
e o subsequente recomeço até
26/10/2023
, considerando o prazo de 5 anos insculpido no art. 27 do CDC
1
.

Não se há de falar, portanto, em decurso do prazo quinquenal
no momento
d
a propositura
da demanda, em

09/05/
2023
.

Assim, não merece reforma a decisão objurgada.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

É como voto.

1
Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)